Tribunal: TJDFT
Processo: 0714601-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714601-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN CHARLES DE SOUZA MOREIRA AGRAVADO: SCHIRLEI PORTES DE SOUZA TAVARES DESPACHO Intime-se a agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Ressalte-se que, conforme dispõem os artigos 513, §3o, e 274, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, reputa-se válida a comunicação enviada ao endereço constante dos autos se a parte não informou ao Juízo sobre eventual modificação, ainda que temporária, de seu local de residência. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator